Tribunal: STF
Processo: RE 1246338
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO – SUSPENSÃO – LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA DA AUTORIDADE IMPETRADA – EXISTÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS LEGAIS PARA GOZO DE BENEFÍCIO FISCAL.
    1- O impetrado tem competência para fiscalizar a impetrante, vez que é seu dever verificar se há ou não cumprimento dos requisitos para a concessão de benefício fiscal Por meio do procedimento administrativo realizado pela autoridade impetrada, com o escopo de verificar o cabimento do favor fiscal concedido à impetrante, foi proferida decisão que concluiu no sentido de ser a hipótese de suspensão do mencionado benefício fiscal e a prática do ato cancelatório indicado nos respectivos.
    2- Quanto à forma, não há que se falar em ato cancelatório praticado ilegalmente tendo em vista que embora houvesse informações prestadas pela DRF, foi realizado procedimento pela autoridade impetrada, nos termos da lei. Não fosse tudo, mister se faz ressaltar que a autoridade impetrada fez uso de dados do relatório fiscal de modo legítimo, na medida em que todo ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, e a sentença proferida, ainda que concessiva, não tem o condão de anular o procedimento administrativo praticado, vez que na sentença proferida naquele mandamus o único vício reconhecido foi a aplicação retroativa da Lei 9420/96 que na realidade não invalida os dados apurados no procedimento em cotejo. 
    3- O fato de a impetrante fornecer cursos a determinadas pessoas gratuitamente, não altera as características de empresa com fins lucrativos, na medida em que foram apurados repasses aos sócios/proprietários, da mesma forma que lendo o documento de fls. resta comprovado que modificando o contrato social, foi estabelecido entre os sócios a possibilidade de distribuição de resultados nos termos da cláusula 16 da Alteração do Contrato Social firmado em 10/12/98, portanto anteriormente a propositura da presente ação (fls. 223). 
    4- Havendo finalidade lucrativa não há que se falar em incidência da imunidade ora referida. Desta feita, a Receita Federal tem o poder-dever de proceder à fiscalização das entidades, e portanto, da ora apelada, a fim de verificar a real situação da entidade com o escopo de aplicação rigorosa da norma jurídica tributária. 
    5- Contudo, embora inexistente nulidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato de cancelamento do isenção, reconhecido é o direito líquido e certo da impetrante de não se sujeitar ao lançamento promovido a partir e com base no Ato nº 3/99, relativamente às contribuições previdenciárias atingidas pela decadência, nos termos do art. 173 do CTN, considerando o teor da Súmula nº 8/STF. 
    5- Apelação parcialmente provida" (págs. 210-211 do documento eletrônico 7). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5, XXXVI, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que o Princípio da Irretroatividade
    “[...] foi desrespeitado quando da aplicação ex tunc dos efeitos do ato cancelatório 03/99, efetivado com base no artigo 206, § 8°, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048, de 06 de maio de 1999 […].
    […]
    Assim, o Egrégio Tribunal Federal da 3ª Região ao julgar válido o Ato Cancelatório 03/99, permitiu a retroatividade de norma sancionadora em total desrespeito ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, contrariando o dispositivo constitucional citado e lesando a recorrente, visto que sequer considerou os relatórios aprovados pelo INSS, durante o período da isenção (1956 a 1998), que provam o cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 55, da Lei 8.212/1991 para a mantença da isenção fiscal” (págs. 22 e 25 do documento eletrônico 8).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Em análise da questão discutida nos respectivos autos, nota-se que de acordo com o previsto pelo Decreto-lei 1572/77 restou assegurada a isenção de contribuições para a previdência social às entidades, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no referido diploma legal, bem como no Decreto 83.081/79, entre eles: não ter fins lucrativos, não repassar para sócios ou dirigentes verbas a qualquer título, possuir certificado de entidade de fins filantrópicos expedido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, nos termos do estabelecido pela Lei 8909/94 com validade por prazo indeterminado.
    Com a Constituição Federal de 1988, (art. 195, § 7º), ficou mantida a isenção desde que preenchidos os requisitos legais. Na realidade, trata-se de imunidade, vez que estabelecida pelo Texto Constitucional.
    O art. 55 da Lei 8212/91, estabeleceu as condições para que as entidades fazem jus ao certificado:
    ‘Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
    I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
    II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos; 
    III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
    IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
    V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades. 
    § 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. 
    § 2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção.’
    Observa-se que o inciso III acima referido corresponde ao texto original, tendo em vista o fato de que a redação determinada pela Lei 9.732/98, que também acrescentou à matéria regras mais específicas, foi suspensa por força do julgamento da ADI-MC 2028, vez que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia desses dispositivos, não pelo aspecto formal, mas em virtude da análise material que o Supremo Tribunal realizou, afirmando que deve-se exigir das entidades de assistência social o registro como entidade de fins filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, para o gozo de imunidade, não cabendo a necessidade de promover, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes. 
    Sendo assim, nos termos da Lei Maior, somente as entidades beneficentes que prestam assistência social cuja finalidade encontra-se devidamente certificada podem usufruir o benefício tributário ora discutido.
    Pois bem, não somente em razão de informações prestadas pela Delegacia da Receita Federal, mas principalmente em decorrência de minuciosa análise realizada pelo impetrado para apurar a real situação da impetrante, a fim de avaliar existir ou não direito da impetrante à referida isenção é que se deu o cancelamento da isenção discutida.
    A ora apelada, conquanto entidade de fins filantrópicos, não está isenta de fiscalização. [...]
    [...]
    Além do mais, cumpre ser asseverado que teve a ora apelante cancelado o CERTIFICADO DE ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS pelo Conselho Nacional de Assistência Social, depois de concedido o direito de defesa à impetrante, em 06/04/99, (fls. 624) publicado em DOU de 26/02/99 por meio da Resolução n. 38 de 24 de fevereiro de 1999, cuja ação se deveu à remessa pelo Ministério Público Federal de procedimentos administrativos realizados pela GERÊNCIA REGIONAL DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – GRAF e DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL em Marília. 
    Por outro lado, conclui-se que o Ato Cancelatório de isenção se deu em 23/08/99, vigorando a partir de 01/08/91 (fls. 18), tendo em vista terem sido observadas irregularidades que vinham ocorrendo há muito tempo (desde 1991). Tal ato por parte da autoridade impetrada teve como causa não somente a verificação realizada pela autoridade impetrada, como também fato de ter sido cancelado o certificado de entidade de fins filantrópicos expedido pelo Conselho Nacional de Serviço Social nos termos do estabelecido pela Lei 8909/94 e após a realização das verificações pela Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização – GRAF.
    [...]
    Assim, não há que se falar em ato cancelatório praticado ilegalmente pelo impetrado, tendo em vista que embora houvessem informações prestadas pela DRF, foi realizado competente e regular procedimento nos termos da lei do qual decorreu a conclusão no sentido de que cabia na hipótese o cancelamento da isenção em favor da impetrante, ora apelante.
    Também deve ser lembrado que havendo o cancelamento do certificado de ‘entidade com fins filantrópicos a autoridade’, a impetrada tem o dever de cancelar o benefício fiscal concedido.
    Não fosse tudo, mister se faz ressaltar que a autoridade impetrada fez uso de dados do relatório fiscal de modo legítimo, na medida em que todo ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade e a sentença proferida no feito em que se discute a referida ação do Fisco, ainda que concessiva, não tem o condão de anular o procedimento administrativo praticado, vez que na sentença prolatada naquele mandamus o único vício reconhecido foi a aplicação retroativa da Lei 9430/96 que, na realidade, não invalida os dados apurados no procedimento em cotejo.
    Além do mais, a isenção deve ser cancelada a partir da data em que constatada a transgressão ou o não preenchimento de requisitos previstos legalmente, conforme Jurisprudência acima citada.
    O fato de a impetrante fornecer cursos a determinadas pessoas gratuitamente, não altera as características de empresa com fins lucrativos, na medida em que foram apurados repasses aos sócios/proprietários, da mesma forma que resta comprovado que modificando-se o contrato social, foi estabelecida entre os sócios a possibilidade de distribuição de resultados nos termos da cláusula 16 da Alteração do Contrato Social firmado em 10/12/98, portanto anteriormente a propositura da presente ação(fls. 223).
    Assim, para gozar da isenção discutida, o contribuinte deve ser entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, bem como preencher os requisitos legais, não podendo o ente público dela exigir outros pressupostos além daqueles já previstos em lei.
    A Lei 8212/91, regulada pelo Decreto 752/93, veio estabelecer os requisitos necessários para tanto, determinando o respectivo procedimento em seu art. 55 que:
    ‘Art. 55 – Fica isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos;
    I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; 
    II- seja portadora do certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; 
    IV- não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; 
    V- aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais , apresentando anualmente ao Conselho Nacional de Seguridade relatório circunstanciados de suas atividades...’
    Ainda, a Lei 9131/95 ao regular os requisitos das instituições privadas de ensino superior que se revestem de finalidade não lucrativa, confirma o que dita a Lei 8212/91, estabelecendo a necessidade de comprovação de não-remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios a qualquer título ou forma a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalente.
    Portanto, havendo finalidade lucrativa não há que se falar em aplicação do benefício fiscal ora discutido ora referida.
    Desta feita, o impetrado tem o poder-dever de proceder à fiscalização das entidades, e portanto, da ora apelada, a fim de verificar a real situação da entidade com o escopo de aplicação, de forma adequada, a norma jurídica tributária.
    Não há que se pensar na violação de preceitos constitucionais na realização de tal atividade por parte do Poder Público, salvo no caso de comprovado o ato abusivo, arbitrário ou ilegal, o que não representa a situação do presente feito.
    Observa-se que o impetrado analisando em procedimento regular os documentos da entidade-impetrante, concluiu no sentido de que a ora apelada não preencheu os requisitos para a concessão do benefício fiscal. Não havendo finalidade lucrativa não há que se falar em incidência do favor fiscal ora mencionado.
    [...]
    O impetrado com base na fiscalização concluiu que a impetrante, ora apelante tem caráter lucrativo, com fundamento nos dados verificados pelo Fisco, e pela falta de certificado exigido em lei. Desta forma, é dever-poder do Estado, por meio de seus agentes, suspender o favor tributário concedido no que tange às contribuições sociais.
    Ademais, o impetrado tem competência para fiscalizar a impetrante, em razão da função que exerce.
    Comprovado está que o impetrante não preenchia os requisitos previstos em lei desde 01/08/91 já que não é entidade assistencial de fins filantrópicos, vez que aufere lucros com as atividades desempenhadas” (págs. 182-190 do documento eletrônico 7).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 576.130-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.
    1. O preenchimento dos requisitos necessários para caracterização do ente como entidade filantrópica sem fins lucrativos cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 1.017.092-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 10.637/2002. FISCALIZAÇÃO. PROCEDIMENTO. RETROATIVIDADE. LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 788.975-AgR/RJ, de minha relatoria).
    Além disso, cumpre ressaltar que os Ministros desta Corte, no RE 642.442-RG/RS (Tema 459 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator